Tribunal: TJES
Processo: 5016625-12.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016625-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por fornecedora de produtos eletrônicos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a condenação em obrigação de fazer, consistente na entrega de produto adquirido, afastando a alegação de descontinuidade da fabricação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da obrigação de fazer, consistente na entrega do produto, apesar da alegação de descontinuidade de fabricação, caracteriza contradição interna na decisão colegiada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a incoerência lógica entre fundamentos da própria decisão, não se confundindo com inconformismo da parte embargante.

4.O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a entrega do produto ainda é possível, mesmo que adquirido junto a terceiros, nos termos do art. 35, I, do CDC, não havendo nos autos prova da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

5.A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, providência incabível pela via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição interna quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e clara quanto à obrigação de entrega do produto. 2. O inconformismo com a tese adotada não autoriza a interposição de embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016625-12.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: DAVID DE ASSIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por fornecedora de produtos eletrônicos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a condenação em obrigação de fazer, consistente na entrega de produto adquirido, afastando a alegação de descontinuidade da fabricação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da obrigação de fazer, consistente na entrega do produto, apesar da alegação de descontinuidade de fabricação, caracteriza contradição interna na decisão colegiada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a incoerência lógica entre fundamentos da própria decisão, não se confundindo com inconformismo da parte embargante.

4.O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a entrega do produto ainda é possível, mesmo que adquirido junto a terceiros, nos termos do art. 35, I, do CDC, não havendo nos autos prova da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

5.A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, providência incabível pela via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição interna quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e clara quanto à obrigação de entrega do produto. 2. O inconformismo com a tese adotada não autoriza a interposição de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227320), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13265035), a embargante aponta contradição, ao argumento de que demonstrou, no recurso inominado, a descontinuidade da fabricação do produto objeto da demanda. Não obstante, foi mantida a condenação na obrigação de fazer, consistente na entrega do equipamento. Sustenta que a decisão carece de coerência e requer o saneamento do alegado vício.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 13535280).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

A contradição que enseja o cabimento dos embargos é aquela interna à decisão judicial, caracterizada por incoerência lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com o mero inconformismo da parte em relação ao conteúdo do julgado, como ocorre no presente caso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da parte requerida, ora embargante, inclusive no que tange à viabilidade da obrigação de fazer. Transcreve-se o seguinte trecho (ID 13227320):

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC, isto porque a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado.

Como o processo não indicou que a falta do produto no estoque do fornecedor fosse impossível de ser contornada, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Portanto, a decisão enfrentou adequadamente a questão trazida, inexistindo contradição nos termos legais.

Verifica-se, na verdade, a tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incabível pela via dos embargos de declaração.

Diante da ausência de vício a ser sanado, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.